Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009245-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: CLAUDENIR LEMES MENDONZA
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jadeir Cangussu Nogueira em favor de Claudenir Lemes Mendonza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de maio de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa, receptação e tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (arts. 288, 180 e 157, §2o, II e §2-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1009512-30.2021.8.11.0015.
Sustenta, o impetrante, a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, pois ele não praticou o delito e inexiste qualquer nexo de causalidade entre o suposto crime praticado pelas pessoas que estavam em companhia do Paciente, com a conduta do Acusado.
Alega, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera, além disso, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, na medida em que é primário, tem residência fixa e juntou declaração contendo uma proposta de emprego que lhe foi ofertada, razão pela qual entende suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente a priori está fundamentada para garantir a ordem pública em decorrência da gravidade concreta do modus operandi em tese adotado no crime em apuração.
Com efeito, consta na decisão hostilizada encontradiça no ID 88724990, que o juízo de primeiro grau asseverou que o paciente teria agido em conluio com outros dois agentes, os corréus Alan e Eder, para perpetrar a tentativa de roubo majorado com o uso de arma de fogo; e que, mediante promessa de pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supostamente deu carona para os citados comparsas, ciente de que estavam armados, culminando, assim, na prática do crime em comento, no qual, inclusive, houve disparos contra a vítima porque esta não parou o caminhão na ocasião em que foi abordada na estrada pelos coautores.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que a tese de ausência de requisitos autorizadores da custódia preventiva e demais assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator